Tribunal: TJSP
Processo: 0005245-49.2011.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – CAMINHÃO BASCULANTE - AÇÃO DE COBRANÇA. Requerente que aponta mora das requeridas em contrato de locação de veículo automotor ( caminhão basculante ) utilizado para obra. Sentença de improcedência ao fundamento de ausência de prova a melhor delimitar os fatos. Irresignação do requerente. Citação editalícia e contestação ofertada por curador

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – CAMINHÃO BASCULANTE - AÇÃO DE COBRANÇA. Requerente que aponta mora das requeridas em contrato de locação de veículo automotor ( caminhão basculante ) utilizado para obra. Sentença de improcedência ao fundamento de ausência de prova a melhor delimitar os fatos. Irresignação do requerente. Citação editalícia e contestação ofertada por curador especial que afastou os efeitos da revelia. Requerente que, intimado, não pleiteou a produção de provas, ao contrário, defendendo o julgamento antecipado. Contrato de locação verbal que demanda maiores esclarecimentos, impossível o acolhimento do pleito, ausente prova sobre os valores contratados e a natureza do envolvimento das requeridas no negócio. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido, devida a majoração da honorária advocatícia devida ao curador especial, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005245-49.2011.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante EDSON
NOGUEIRA BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados O A S DE QUEIROZ
LOCAÇÃO ME e CONTRERAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005245-49.2011.8.26.0505 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0005245-49.2011.8.26.0505.
Comarca: Ribeirão Pires.
03a Vara Cível.
Processo no 0005245-49.2011.8.26.0505.
Prolator ( a ): Juiz Renato Augusto Pereira Maia.
Apelante ( s ): Edson Nogueira Brito.
Apelado ( s ): A.O.S. de Queiroz Locação Micro Empresa e outro.

VOTO No 48.079/2020.--
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE BEM
MÓVEL
–
CAMINHÃO
BASCULANTE
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA. Requerente que aponta mora das requeridas em
contrato de locação de veículo automotor ( caminhão basculante )
utilizado para obra. Sentença de improcedência ao fundamento de
ausência de prova a melhor delimitar os fatos. Irresignação do
requerente. Citação editalícia e contestação ofertada por curador
especial que afastou os efeitos da revelia. Requerente que,
intimado, não pleiteou a produção de provas, ao contrário,
defendendo o julgamento antecipado. Contrato de locação verbal
que demanda maiores esclarecimentos, impossível o acolhimento
do pleito, ausente prova sobre os valores contratados e a natureza
do envolvimento das requeridas no negócio. Improcedência.
Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido,
devida a majoração da honorária advocatícia devida ao curador
especial, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança (
fundada em locação de bem móvel ) julgada improcedente pela
sentença de folhas 104/105, ao fundamento de ausência de prova da
negociação nos termos narrados pelo requerente. Sucumbente, o
requerente deverá arcar com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% ( dez por cento ) sobre o valor da
causa.
Inconformado, recorre o requerente,
pleiteando a reforma do julgado ( folhas 108/110 ). Alega, em suma,
que os documentos anexados à inicial comprovam a locação de
caminhão às requeridas. Apregoa a licitude das provas. Pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005245-49.2011.8.26.0505 -Voto no
3
reforma da sentença e a procedência da ação.
Recurso
tempestivo,
devidamente
processado, isento do recolhimento do preparo devido à gratuidade
judiciária concedida e oportunamente repondido ( folhas 115/121 ),
ocasião em que o curador especial constituído para defesa das
requeridas pleiteia a majoração da honorária advocatícia (
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil ), subiram os
autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos legais
de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Cuida-se de ação de cobrança de
saldo em aberto atinente a contrato de locação de bem móvel (
caminhão basculante ).
O requerente narra a locação a favor
da correquerida Contreras Engenharia Construção Limitada, por
intermédio de A.O.S. de Queiroz Locação Micro Empresa. Segundo o
relatado, as requeridas teriam pago R$ 16.000,00 ( dezesseis mil
reais ) pelo negócio, restando saldo em aberto de R$ 8.250,00 ( oito
mil, duzentos e cinquenta reais ).
Frustrada a tentativa de localização
das requeridas, deu-se a citação editalícia, com nomeação de
curador especial, ofertando contestação.
Sobreveio
a
sentença
de
improcedência do pedido, ao fundamento de ausência de prova do
direito pretendido, do que se insurge o requerente locador.
Como declinado pela sentença, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005245-49.2011.8.26.0505 -Voto no
4
contestação ofertada por curador especial afasta os efeitos da revelia
( presunção de veracidade dos fatos ).
Ainda que assim não fosse, cumpre ao
Magistrado julgador averiguar a existência do mínimo aparato
documental probatório a indicar a verossimilhança do direito
narrado pela parte requerente.
Nesta toada, cuida-se de contrato de
locação não escrito, tendo o requerente juntado o CRLV indicando a
propriedade do veículo, 02 ( dois ) relatórios de recepção/saída de
equipamentos, um documento entitulado descrição de entrada e
saída, além de 02 ( dois ) extratos bancários e fotografias do veículo
( folhas 12/18 ).
Veja-se que apenas um dos termos de
recepção/saída encontra-se rubricado por pessoa não conhecida, os
demais termos sequer rubricados ou assinados.
Os documentos apresentados prestam-
se apenas a comprovar a propriedade sobre o veículo.
De outro lado, não há elementos a
indicar de forma segura a natureza do contrato, ou ainda qual o
envvolvimento de cada uma das requeridas, se ambas locatárias, se
intermediárias ( com notória alteração de responsabilidade aplicável
), bem como sobre o valor contratato.
Isso porque, há unicamente a versão
unilateral narrada, sobre o valor supostamente contratado de R$
24.250,00 ( vinte quatro mil, duzentos e cinquenta reais ), além de
saldo de R$ 8.250,00 ( oito mil, duzentos e cinquenta reais ).
Com base em tais premissas, resulta
inviável o acolhimento do pedido condenatório, pois não embasaasdo
em prova sólida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005245-49.2011.8.26.0505 -Voto no
5
Intimado
para
manifestação,
o
requerente pleiteou o julgamento do feito no estado em que se
encontrava ( folha 103 ) sem demonstrar intento de produção de
prova, o que se confirma pelas razões do recurso de apelação.
Deste
modo,
conclui-se
que
o
requerente não se desincumbiu o ônus de comprovar o direito
apregoado ( artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil ),
devendo ser mantida a sentença de improcedência.
Rejeitado o recurso, é devida a
majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil em favor do advogado constituído pelo convênio
OAB/Defensoria Pública, de 10% ( dez por cento ) para 12% ( doze
por cento ) sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento
recurso de apelação, majorada a verba honorária advocatícia
sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, em favor do causídico das requeridas, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR